Tribunal: CARF
Processo: 11065.724505/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724505/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.775 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
OTAVIO VIEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, decorrentes do processo judicial no 2003.71.08.003535-2,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724505/2011-96
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724505/2011-96

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/50):
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao IRPF
suplementar de R$ 3.557,46, acrescido de juros e multa de ofício por informação
inexata na Declaração do IRPF - DIRPF/2009, totalizando no valor de R$ 7.065,11,
calculado até setembro/2011, conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 04 a 07.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
2. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a Autoridade Fiscal tratou da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das constantes
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, dos quais constatou Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Acumuladamente, Decorrentes de
Ação da Justiça Federal, no valor de R$ 36.292,90.
3. Na apuração do imposto devido foi compensado o valor de R$ 1.555,38, relativo ao
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre os rendimentos omitidos.
4. O sujeito passivo tomou ciência da NL em 19/09/2011, fl. 34.
Da impugnação
5. Na impugnação, protocolada em 17/10/2011, fls. 02 e 03, os argumentos do
interessado se resumem na discordância da tributação sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, pois, trata-se do resultado da revisão de sua aposentadoria.
6. Salientou que no processo judicial já contribuiu com o Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF.
7. Destacou que houvesse recebido os rendimentos em questão nas datas em que a
diferença de aposentadoria se originaram, não haveria tributo a ser recolhido.
8. Além disso, considera indevido a tributação na fonte e pediu ressarcimento do
mesmo.
9. Em sínteses os pontos de discordância se embasam no seguinte repetitivo pedido:
a) Os rendimentos que originaram o lançamento devem ser excluídos da base do ano
calendário 2008, pois, originaram-se de rendimentos - complemento de aposentadoria -
de outros períodos.
b) Considerar indevida a tributação na fonte executada no processo judicial pertinente,
pois, os rendimentos que originaram tal tributação - complemento de aposentadoria -
são relativos a outros períodos.
c) À vista do exposto, afirmando haver demonstrado a insubsistência e improcedência
total do lançamento, requereu que seja acolhida a impugnação.
10. Instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: cópia da NL impugnada e
da sentença relativa ao processo judicial que originou os rendimentos e o crédito
tributário em discussão e da Carteira de Identidade, fls. 04 a 32. 11.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724505/2011-96

Rendimentos recebidos acumuladamente – Tributação
Rendimentos acumulados, inclusive juros e atualização monetária, tributa-se pela
totalidade no mês do efetivo recebimento, na forma da legislação então vigente.
Cientificado da decisão em 02/12/2014 (fls. 54), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 29/12/2014, recurso voluntário (fls. 56/59), registrando, em apertada
síntese, que obteve provimento judicial favorável e recebeu de forma única os valores em atraso
dos créditos oriundos do INSS, referente a revisão do benefício de aposentadoria discutido no
processo no 2003.71.08.003535-2, que tramitou Juizado Especial Federal de Novo
Hamburgo/RS. Alega que não se conforma com a imposição do lançamento como realizado
(regime de caixa), uma vez que os fatos geradores ocorreram mês a mês e ao longo de vários,
calhando na espécie a aplicação do regime de competência na apuração do imposto devido,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
tributados. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado, bem como a suspensão da cobrança enquanto pendente de julgamento o
presente recurso.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/68.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão apurada em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente:
O litígio recais sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica decorrentes de ação judicial federal, no valor de R$ 36.292,90 com IRRF de R$ 1.555,38,
em face da revisão do benefício previdenciário recebido do INSS, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 49/50):
Da tributação de rendimentos acumulados
14. A respeito da tributação dos rendimentos em foco, recebidos acumuladamente, o
artigo 56, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamenta a tributação,
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724505/2011-96

fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, Regulamento do Imposto de Renda - RIR, com sua matriz legal
artigo 12, da Lei no 7.713/1988, prevê essa hipótese de tributação para o exercício em
pauta:
Art. 56 No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
15. Neste item é importante esclarecer que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
PGFN havia emitido o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27.03.2009, que previa a
possibilidade de aplicação das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
os rendimentos mensais. Entretanto, o referido Ato foi suspenso pelo Parecer
PGFN/CRJ no 2331/2010, prevalecendo a aplicação do referido artigo 12, da lei
7.713/1988, reproduzido no artigo 56, do RIR, qual seja, no caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento sobre o
total dos rendimentos.
16. Por outro lado, a Lei no 12.350/2010 incluiu o artigo 12-A, na referida Lei
7.713/1988, que prevê a tributação diferenciada dos rendimentos em tela; entretanto,
esse dispositivo passou a vigorar a partir do exercício 2011, ano calendário 2010,
pois, deve-se observar que de acordo com o artigo 144, do Código Tributário Nacional -
CTN, o lançamento se rege pela lei vigente à data de ocorrência do fato gerador:
(...)
(...)
18. Desta forma, não há como rever o lançamento corretamente efetuado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar.
Emerge dos documentos carreados, que os rendimentos recebidos acumuladamente
decorreram da revisão judicial do benefício de aposentadoria do Recorrente, lhe sendo restituídas as
diferenças apuradas no processo no 2003.71.08.003535-2, ao teor dos demonstrativos de cálculos
acostados (fls. 18/26), cujo crédito integral foi recebido em pagamento único.
Logo, diante da ausência de comprovação em contrário e lastreado nas informações
contidas em DIRF, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos em decorrência
da ausência de declaração pelo Recorrente da integralidade dos valores recebidos no ano-calendário
de 2008, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência.
Todavia, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, a exigência de que o
imposto incidirá sobre os rendimentos recebidos, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês do
aludido recebimento, está em desalinho com o entendimento manifestado pelo STF.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no referido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é
de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, restando demonstrado que o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2008,
deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se referem os rendimentos
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724505/2011-96

recebidos (fls. 18/26), ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário apurado.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da exação, nada a prover,
uma vez que, durante o curso processual o crédito tributário permanecerá com a exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, III do CTN, o que torna desnecessário o pedido formulado nesse
sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
decorrentes do processo judicial no 2003.71.08.003535-2, aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Original